Tribunal: STF
Processo: ARE 1311538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ISS Município de Itatiba 1) Preliminar de inadmissibilidade recursal Não ocorrência 2) Impetrante que pretendeu deixar de pagar ISS e de emitir notas fiscais de serviços Não cabimento Locação de bens para eventos, acompanhada de serviços de montagem, desmontagem, transporte, aterramento, manutenção, descarte de resíduos, abastecimento de geradores e instalação de placas metálicas Súmula Vinculante 31 Inaplicabilidade A impossibilidade de recolher ISS sobre locação de bens móveis não contempla contratos mistos, em que a locação (obrigação de dar) é indissociável da prestação de serviços (obrigação de fazer) – Edital de licitação que exigiu a emissão de notas fiscais como condição para o pagamento dos serviços Possibilidade Instrumento convocatório que vincula ambas as partes contratantes Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, III; 156 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, no caso dos autos, restou incontroverso que as atividades pelas quais a impetrante foi contratada não se restringiram à locação dos bens móveis. Pelo contrário, as atividades por ela desempenhadas também abrangeram efetiva prestação de serviços. A propósito, o edital de licitação, especificamente a fls. 51/53, prevê que a licitante vencedora se obrigará não só em realizar a montagem, desmontagem, transporte e aterramento de todo o material para realização dos eventos, mas também a manutenção e higienização diária de utilidades essenciais para os eventos, como, por exemplo, banheiros químicos, descarte de resíduos, catracas de acesso, abastecimento de geradores, dentre outros. De igual maneira, a ata de registro de preços de fls. 107/108 demonstra que a impetrante também foi contratada para instalação e aterramento de placas metálicas para eventos, o que também constitui efetiva prestação de serviços passível de ser tributada por ISS. Inaplicável, pois, o disposto na Súmula Vinculante 31 do STF, que não contempla contratos mistos, em que a locação de bens móveis (obrigação de dar) é indissociável da prestação de serviços (obrigação de fazer). Além disso, não merece acolhimento a pretensão da impetrante de se desobrigar a emitir notas fiscais de serviços. Isso porque tal imposição consubstancia obrigação acessória, decorrente da legislação tributária, e autônoma em relação à obrigação principal. Dessa forma, ainda que se admitisse a não incidência de ISS sobre as atividades da impetrante, a administração tributária poderia lhe exigir o cumprimento de prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos. De toda sorte, ainda que assim não fosse, verifica-se que o edital da licitação que a impetrante se sagrou vencedora previa expressamente a obrigatoriedade da emissão de notas fiscais de serviços como condição para o pagamento dos serviços (fl. 32). Tal incumbência, ressalte-se, não poderia ser ignorada pela impetrante, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 3º da Lei nº 8.666/93. Frente ao que foi exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade por seus próprios fundamentos. Inviável a majoração da verba honorária nesta sede recursal, ante a vedação prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).
    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).
    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).
    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente